Tribunal: TJBA
Processo: 0506259-97.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506259-97.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: POUSADA DA PRACA LTDA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA
EX OFFICIO
.
DISTINGUISHING
DO TEMA 1184 DO STF.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município Exequente contra sentença que determinou a extinção do feito executivo fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, em razão do pequeno valor do débito fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o entendimento firmado no Tema 1184 do STF sobre extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir, considerando as circunstâncias específicas do caso em que os autos já se encontravam em arquivo provisório após suspensão nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o STF tenha estabelecido no RE 1355208 (Tema 1184) a possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, tal entendimento não se aplica ao caso concreto (
distinguishing
).

4. Os autos já se encontravam em arquivo provisório após frustrada tentativa de citação e suspensão pelo prazo de um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, aguardando movimentação útil ou fim do prazo prescricional.

5. O magistrado de origem não poderia extinguir o feito sem observância da Lei e dos critérios definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.340.553/RS (temas repetitivos 566 a 571), especialmente sem qualquer intimação ou manifestação da Fazenda Pública, configurando decisão surpresa.

IV. DISPOSITIVO

6. Nulidade da sentença declarada
ex officio
. Recurso de apelação julgado prejudicado. Determinado o retorno dos autos à origem para permanência em arquivo provisório.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 40, §2º; Lei 12.767/2012; Lei Estadual 12.373/2011; CPC, art. 1.007, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Carmén Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; STJ, REsp 1.340.553/RS, temas repetitivos 566, 567, 568, 569, 570 e 571; CNJ, Resolução 547/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0506259-97.2018.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como apelada POUSADA DA PRAÇA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
in
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
declarar,
ex officio
, a nulidade da sentença impugnada, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.